Tribunal: TJMT
Processo: 1018038-65.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018038-65.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADA:- S. H. G. representado por sua mãe SILVIA CRISTINA STUPP GHELLERE
Agravo de Instrumento n. 1018038-65.2020.8.11.0000 de decisão da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência para DETERMINAR a REQUERIDA a FORNECER/CUSTEAR integralmente o tratamento multidisciplinar conforme orientação médica, sendo: a) Psicólogo Comportamental ESPECIALISTA EM ABA 20 (vinte) horas semanais; b) Fonoaudiólogo COM EXPERIÊNCIA DOCUMENTADA EM TRATAMENTO DE CRIANÇAS COM TEA 03 (três) horas semanais; c) Terapeuta Ocupacional ESPECIALISTA EM INTEGRAÇÃO SENSORIAL 03 (três) horas semanais), sob pena de multa.
A agravante alega que não tem obrigação legal, sequer contratual de arcar com o custo de tratamento não previsto no rol da Agência Nacional de Saúde, como é o caso do tratamento de Terapia Comportamental (ABA – Análise Aplicada do Comportamento) e Terapia Ocupacional (Habilitação em Integração Sensorial), mormente pelo fato de inexistirem estudos baseados em medicina em evidencia que demonstrem sua eficácia e superioridade em relação à fisioterapia pelo método convencional.
Afirma que a fonoaudiologia, psicologia e fisioterapia foram autorizados, conforme o rol da ANS, a lei e o contrato vigente entre as partes.
Discorre sobre o não preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC que autorizam o deferimento da medida.
Pugna pelo efeito suspensivo.
O agravado tem 3 anos de idade, foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID F 84.0) e, por indicação médica, foram solicitadas as terapias, constando do Laudo e Recomendações, que as terapias são necessárias e indicadas no tratamento desse transtorno (Id 55276464 - Pág. 43)
Nesta fase de cognição sumária, mostra-se verossímil a arguição de imprescindibilidade do tratamento e seus benefícios.
Quanto ao fato de as terapias não constarem no rol da ANS, o entendimento jurisprudencial é de que essa relação não é taxativa, mas apenas garantidora de cobertura mínima a ser observada pelas operadoras de plano de saúde.
Assim, prudente aguardar a contraminuta para uma segura conclusão a esse respeito.
De qualquer forma, não há prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida liminar neste momento processual, visto que não é irreversível pois se a agravante alcançar sua pretensão no final poderá buscar o ressarcimento cabível.
Ademais, o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentados a contraminuta e o parecer ministerial, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Após, à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 1o de setembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator